Tribunal: TJES
Processo: 5004305-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004305-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO TONETO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004305-45.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: PABLO TONETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES

JUÍZO ANTECEDENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PABLO TONETO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental ajuizada na origem, indeferiu o pleito liminar formulado para fins de reintegração do agravante junto ao certame realizado para ingresso no curso de formação de soldados – CFSD/2014 – EDITAL N. 001/2013 – mantendo a decisão administrativa que norteou a reprovação do candidato/recorrente na fase de investigação social.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Possui condições intelectuais e físicas para o almejado exercício da função policial;
2.
Quanto ao registro de acidente de trânsito pretérito, a declaração de que o agravante teria feito uso isolado de álcool não fora devidamente comprovada, e as provas carreadas aos autos não nos remetem para a conclusão de que sofra de alcoolismo, ou que recorrentemente faça uso de bebidas alcoólicas;
3.
A decisão objurgada não se projeta de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade aptas para o deslinde de casos como tais; e,
4.
Não é esta a postura judicante adotada pelo juízo em casos semelhantes em que se verifica o acolhimento de pleitos que relatam hipóteses até mais graves, em nome da presunção de inocência.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada concessão do efeito ativo.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de conceder o efeito ativo pleiteado.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

4

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004305-45.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: PABLO TONETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES

JUÍZO ANTECEDENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PABLO TONETO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental ajuizada na origem, indeferiu o pleito liminar formulado para fins de reintegração do agravante junto ao certame realizado para ingresso no curso de formação de soldados – CFSD/2014 – EDITAL N. 001/2013 – mantendo a decisão administrativa que norteou a reprovação do candidato/recorrente na fase de investigação social.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Possui condições intelectuais e físicas para o almejado exercício da função policial;
2.
Quanto ao registro de acidente de trânsito pretérito, a declaração de que o agravante teria feito uso isolado de álcool não fora devidamente comprovada, e as provas carreadas aos autos não nos remetem para a conclusão de que sofra de alcoolismo, ou que recorrentemente faça uso de bebidas alcoólicas;
3.
A decisão objurgada não se projeta de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade aptas para o deslinde de casos como tais; e,
4.
Não é esta a postura judicante adotada pelo juízo em casos semelhantes em que se verifica o acolhimento de pleitos que relatam hipóteses até mais graves, em nome da presunção de inocência.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, e analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente destaco que realmente o agravante prossegue no concurso em razão de ordem judicial prolatada nos autos nº 0051896-60.2013.8.08.0024, demonstrando aptidão para o exercício do cargo ao menos com relação as etapas do certame até então realizadas.

Em trato continuativo, consigno que o recorrente não fora aprovado na fase de investigação social pelo fato de ter se envolvido em acidente de trânsito em 05/10/2014, oportunidade em que “estaria sob influência de álcool”, e, apesar dos termos da contraindicação, afiro juridicidade na alegação recorrente no sentido de que o fato não fora devidamente comprovado, e a afirmação se reforça diante da inexistência de procedimentos judiciais instaurados para tratar de suposto delito de trânsito praticado, devendo ser sempre lembrada a reiterada aplicação do Princípio da presunção de inocência em casos como tais.

Ainda: Fora afirmado pelo Órgão de Inteligência da PM/ES que o médico que atendeu o agravante no dia do acidente relatou que o mesmo estava sob influência de álcool, sendo socorrido às pressas em razão de graves lesões,
fato
que impediu que o mesmo fosse submetido a exame de alco
o
lemia, tudo
conforme Boletim Unificado n. 22552536
.

Ocorre, ilustres Pares, que tais informações não foram comprovadas nos autos com a clareza que se requer, a uma pelo fato de que não fora juntado o referido Boletim Unificado n. 22552536; a duas pelo fato de que mesmo que fosse procedida a juntada do mencionado B.U., é de se causar intensa estranheza que no Auto de Infração n. 30344708, confeccionado pela PMES, relativa ao mesmo fato, consta informação diversa destacando que fora utilizado equipamento de bafômetro para tal conclusão, sem que a devida comprovação do resultado do teste fosse juntada aos autos.

Afere-se, portanto, extrema contradição no comportamento utilizado para decidir incansavelmente pela contraindicação do agravante: Em primeiro momento fora utilizada como causa de contraindicação o estado de embriaguez a condução veículo automotor,
quando,
pós acidente,
não fora possível fazer o exame de alc
o
olemia
, tendo sido supostamente atestado o referido panorama por médico socorrista, tratando-se de prova não contida nos autos. Agora, no presente recurso, junta-se prova de auto de infração destacando que, com relação ao mesmo fato, a embriaguez teria sido comprovada por teste de aparelho de bafômetro, igualmente sem comprovação do resultado, tudo a desafiar a já mencionada presunção de inocência.

E não é só.

Também entendo que o fato, se ocorrente, se perfectibilizou de forma pontual, em data remota, e portanto não possui o condão de macular definitivamente a vida pregressa do recorrente para os fins pretendidos, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade os comandos decisórios negativos prolatados até então.

De acordo com o doutrinador FÁBIO CORRÊA SOUZA DE OLIVEIRA:
“
O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data comunidade
1
.

FREDIE DIDIER JR. considera que

“
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são necessários para a aplicação do princípio do devido processo legal, sob uma ótica substancial: As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
(DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2008, p. 33/34).

Consigno, por relevante que se perfaz, que o edital n. 001/2013 – norteador do certame – destaca no item 12.4.8, alínea “d”, que o candidato não será recomendado se, dentre outros, se envolver na “prática de alcoolismo”, tratando-se de termo vago, sendo certo que a prova dos autos não nos remete para conclusões sobre transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool - síndrome de dependência - CID 10 F10.

Como nos dizeres de de respeitável doutrina elaborada pelo saudoso Ministro da Corte Suprema, Dr. Teori Albino Zavascki,

"não há absolutos no plano do direito. As regras devem ser interpretadas e aplicadas em consideração à sua razão de ser
2
",
e por certo que o edital, mencionado recorrentemente como “lei do concurso”, não deve se projetar
a ponto de que sejam inobservados
regramentos dispostos em nossa Constituição Federal, sob pena de se imperar o arbítrio e deslindes sem
a efetiva
análise escorreita de cada caso concreto apresentado
.

Também como nos dizeres de CHIOVENDA3
, “ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não fosse necessário empregar recursos. Por conseguinte, o processo deve dar, quando for possível, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir “.

É o caso dos autos.

Sobre o tema e situação análoga menciono julgamento emanado desta Corte, nos autos da Remessa Necessária nº 0001665-60.2011.8.08.0004, quando na oportunidade também se destacou, com maestria, que

“
a discricionariedade da Administração, no tocante à exclusão de candidato em razão de investigação social, pode sofrer controle do Poder Judiciário, a teor da jurisprudência do STF”
3
.

A presunção de inocência, como já mencionado, é também aplicada invariavelmente por esta Corte, como aqui está:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a exclusão de candidato a concurso público na fase de investigação social reclama a presença de elementos robustos, não bastando a existência de termo circunstanciado, ação penal em trâmite ou inquérito policial aberto.
II
A existência de boletim de ocorrência a seu tempo lavrado por porte ilegal de arma de fogo por si só não tem o condão de retirar a idoneidade que deve ser atribuída ao candidato, sob pena de violação ao principio da presunção de inocência.
III Recurso improvido. (TJES – AI n. 024199015736, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 24/08/2020).

E vejamos caso semelhante julgado pelo Colendo STJ, norteado pelo voto condutor prolatado com maestria pelo Exmo. Ministro OG FERNANDES, oportunidade em que foram conjugadas com extrema pertinência a razoabilidade, a proporcionalidade e a presunção de inocência:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2.
A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Assim, diante de tais importantes considerações, tendo em vista que a etapa posterior à investigação social é a sexta etapa, referente ao exame de saúde,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
PARA
REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA E
DEFERIR EM PARTE
O PEDIDO
ORIGINÁRIO
FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO
RAREFEITA,
PERMITINDO QUE O RECORRENTE PROSSIGA NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, SE NÃO HOUVER MOTIVO POSTERIOR QUE EVIDENCIE A SUA REPROVAÇÃO.

É como me manifesto.

1
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de
.
Por uma teoria dos princípios: O Princípio

Constitucional da Razoabilidade
. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

2
Processo Coletivo: Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, 5ª ed. São Paulo: RT, 2011.

3
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 1. CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 699911 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11⁄09⁄2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012).

Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanho o relator.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CANDIDATO À OCUPAÇÃO DE VAGA JUNTO A POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE CONDUTA PREGRESSA DESABONADORA – IMPLEMENTAÇÃO DA RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PERTINÊNCIA DO CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O agravante prossegue no concurso em razão de ordem judicial prolatada nos autos nº
0051896-60.2013.8.08.0024,
demonstrando aptidão para o exercício do cargo
ao menos com relação a
s
etapas do certame até então realizadas.

2.
Não se comprovou, com a clareza que se requer, que o recorrente teria
se envolvido em acidente de trânsito
em
data remota (
05/10/2014
)
,
no qual fora a única vítima,
sob influência de álcool.
A
uma
pelo fato de que não fora juntado
o
referenciado
Boletim Unificado n. 22552536 –
cujo conteúdo destaca,
em tese,

estado de embriaguez
externado por médico socorrista
;
a duas

pelo fato de que,
mesmo que
fosse
procedida a juntada
do mencionado B.U.
, é de
se
causa
r
intensa estranheza que
no Auto de Infração n. 30344708, confeccionado pela PMES, relativ
o
ao mesmo fato, consta informação
diversa destacando que fora utilizado equipamento de bafômetro para tal conclusão,
sem
que
a devida comprovação do resultado do teste
fosse juntada aos autos;
a três
pelo fato de que não há notícia de procedimento instaurado em face do autor/agravante, na esfera criminal
.

3.
Também
se destaca o entendimento no sentido de que o fato,
se ocorrente,
se perfectibilizou de
forma pontual, em data remota, e portanto não possui o condão de macular
definitivamente
a vida pregressa
do recorrente
para os fins pretendidos
, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade os comandos decisórios negativos prolatados até então.

4.
O
edital n. 001/2013 – norteador do certame – destaca no item 12.4.8, alínea “d”, que o candidato não será recomendado se, dentre outros, se envolver na “prática de alcoolismo”, tratando-se de termo vago, sendo certo que a prova dos autos não nos remete para conclusões sobre transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool - síndrome de dependência - CID 10 F10.

4.1.
Como nos dizeres d
e
respeitável doutrina elaborada pelo
saudoso
Ministro
da Corte Suprema, Dr. Teori Albino Zavascki,
"não há absolutos no plano do direito. As regras devem ser interpretadas e aplicadas em consideração à sua razão de ser
",
e por certo que o edital, mencionado recorrentemente como “lei do concurso”, não deve se projetar
de forma tão intensa
a ponto de que sejam inobservados
os
regramentos dispostos em nossa Constituição Federal, sob pena de se imperar o arbítrio e deslindes sem
a efetiva
análise escorreita de cada caso concreto apresentado
.

5.
A
discricionariedade da Administração, no tocante à exclusão de candidato em razão de investigação social, pode sofrer controle do Poder Judiciário.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão impugnada e deferir em parte o pedido originário formulado em sede de cognição rarefeita, permitindo que o recorrente prossiga nas demais etapas do certame, se não houver motivo posterior que evidencie a sua reprovação. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ___16___ de __AGOSTO___ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR